Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Sampaio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 123890280 do processo referência) que, em ação de conhecimento, cumulada com consignação em pagamento, processo n. 0709491-43.2022.8.07.0003, movida em desfavor de Banco Itaucard S.A., indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por WILLIAM SAMPAIO DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD S.A., partes qualificadas. Alega a parte autora, em síntese, haver diversas ilegalidades no contrato de financiamento de veículo, referentes à abusividade da taxa de juros, transferência ao consumidor de despesas e encargos das atividades, e requer em tutela de urgência “cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora” (ID 121378175 - Pág. 19). Brevemente relatado, decido. A concessão de tutela de urgência pressupõe, nos termos do art. 300, caput, do CPC, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Esta última não está presente no caso em apreço. Quanto à taxa de juros, verifico que não há ilegalidade aparente, notadamente considerando a própria tabela juntada pela parte autora ao ID 121378175 - Pág. 7. No que toca ao cálculo dos juros, não se evidenciam, prima facie, ilegalidades que autorizem a concessão da tutela de urgência, porque as taxas e valores estão expressamente no contrato que foi livremente pactuado entre as partes. Por fim, das alegações da parte autora, não se vislumbra que haja comissão de permanência embutida de forma escamoteada. Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal. Após, ao autor, em réplica. Infrutífera a citação, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte autora dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Os embargos de declaração opostos pelo autor (Id 124616656 do processo de referência) foram rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 125874268 do processo de referência. Em razões de agravo (Id 36365820), alega o recorrente que a decisão ofendeu o art. 299 do CPC, visto estar o agravante suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação de seu nome e perda da posse do bem, enquanto a dívida estiver sendo debatida. Afirma presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Observa que tanto a lei quanto a doutrina e a jurisprudência apontam a necessária presença apenas do indício da fumaça do bom direito para modificação do contrato de financiamento para aquisição de veículo, uma vez que evidente o risco de inadimplência pela abusividade contratual. Diz que o perigo da demora encontra demonstração na necessidade de impedir, enquanto discutida a dívida em juízo, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Lembra o constrangimento pessoal e comercial irreversível causado ao devedor pelo credor com a adoção de tal medida. Assevera a possibilidade de vir a sofrer prejuízo ainda maior, caso não seja concedida a liminar para permanecer na posse do veículo, pelo injusto despojamento do bem. Pede autorização para consignar em juízo o pagamento. Leciona tratar-se de providência que, além de afastar a mora e garantir a proteção ao nome do devedor e a justa posse do veículo, evitará possível turbação da posse do automóvel a ser empreendida pela parte requerida. Colaciona jurisprudência. Pondera não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual, porque, deferida a liminar de consignação em pagamento, atenderá à determinação legal e efetuará os depósitos em conta judicial, com o que não será prejudicado pelos efeitos do inadimplemento. Sustenta não acarretar o requerimento de abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito prejuízo para o agravado, porque ele dispõe de garantias, como o próprio veículo objeto do contrato e o depósito judicial dos valores para discussão da dívida. Assinala, estando a questão sub judice, existirem elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, a fim de que seu nome não seja incluído em cadastro de proteção ao crédito nem haja a retirada do veículo de sua posse. Discorre sobre a função social dos contratos, sobre o princípio da liberdade contratual entre as partes e seu afastamento nos casos em que tal liberdade prevalece somente para um dos contratantes, causando desequilíbrio contratual. Pontua decorrer a cláusula geral da função social do contrato do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (CF art. 3.o, inciso I). Diz ferir o agravado esses princípios, ao lhe informar saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente. Enfatiza haver o agravado desrespeitado a boa-fé objetiva e a função social do contrato porque não houve atenção aos interesses sociais, senão apenas aos do agravado, que enriquecerá absurdamente em seu prejuízo, como devedor. Diz querer cumprir a obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Aduz, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, do contrato de financiamento, ser devida a consignação em pagamento. Ressalta não ser prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Registra que o valor pleiteado para depósito judicial está conforme com a atualização monetária legal prevista em planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Assinala não haver exclusão de valores pagos a título de mora, mas sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados do agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Diante do exposto, assevera o preenchimento dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, para requer o conhecimento e provimento do recurso. Requer a reforma liminar da decisão agravada, para que determinada seja a não inclusão de seu nome/CPF em cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Pede seja mantido o veículo em sua posse, evitando prejuízo de difícil e incerta reparação. Pleiteia o recebimento do pedido de consignação e o deferimento de autorização para efetuar o depósito mensal do valor considerado incontroverso das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Alternativamente pede seja autorizado o deposito da parcela contratada. O agravante não recolheu o preparo. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o recorrente não comprovou, no ato da interposição do agravo, o recolhimento das custas recursais. Apesar de afirmar na petição recursal ser beneficiário da justiça gratuita, não comprovou lhe ter sido deferida tal benesse. E, neste momento processual, sequer houve requerimento neste sentido. Por esse motivo, DETERMINO que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora